Tribunal: STF
Processo: Rcl 54711
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. ACESSO RESTRITO A DILIGÊNCIAS ENTÃO EM CURSO: CABIMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Victor Hugo Santol Abel, contra ato do Juízo do Departamento de Inquéritos Policiais — DIPO 3 — Seção 3.1.2., da Comarca de São Paulo/SP, pelo qual negado acesso aos elementos da medida cautelar nº 1519294-42.2022.8.26.00, cujos autos estão apensados ao inquérito nº 1519239-91.2022.8.26.0050, em alegada afronta ao enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF.



    2. O reclamante narra que sofreu medida cautelar de busca e apreensão em seu domicílio e que o acesso aos respectivos documentos foi negado à defesa, o que, prejudicando o contraditório e a ampla defesa, configura violação ao referido enunciado. Requer, em sede liminar e em definitivo, o acesso integral ao que documentado nos autos.



    É o relatório. 



    Decido.



    3. Dispenso o pedido de informações ao Órgão reclamado, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    4. A estreita via da reclamação constitucional (CRFB, art. 102, inc. I, al. “l” e § 3º do art. 103-A) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua Súmula Vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.



    5. Inicialmente concebida por construção jurisprudencial, passou a encontrar, na seara infraconstitucional, regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    6. Como visto, sustentando que, na decisão reclamada, negou-se acesso aos elementos de prova já documentados nos autos, sobre a medida cautelar de busca e apreensão, o reclamante invoca o enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF, in verbis: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



     7. Contudo, da leitura do ato reclamado, compreende-se claramente que o acesso aos documentos dos autos foi negado enquanto diligências sigilosas estejam em curso, para que não tenham sua eficácia comprometida. Confira-se, pois, o respectivo trecho:



    “Processo 1519394-42.3033.8.26.0000 - Pedido de prisão temporária - Roubo - Vistos. Fls. 49/51; ante o noticiado retro, INDEFIRO, desde já, o acesso aos autos até que seja juntado o relatório da autoridade policial acerca do cumprimento das medidas em tramitação. Tal determinação se deve à pendência de cumprimento das medidas sigilosas objeto dos presentes autos, que ainda não foram documentadas em sua totalidade, e que encontram-se em andamento, conforme prevê o artigo 7º, §11, da Lei 8.096/94, sendo certo que, em razão da própria natureza das medidas pugnadas, a inobservância do sigilo, neste momento, implicaria prejuízo ao feito e conclusão do que já determinado anteriormente.” (e-doc. 3). 



    8. A situação jurídica sob exame, portanto, está alinhada à jurisprudência consolidada desta Corte, no sentido de que, nesses casos, o acesso aos autos há de ser restrito (Rcl nº 10.110/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 20/10/2011, p. 08/11/2011; Rcl nº 50.122-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; e Rcl nº 28.903-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 23/03/2018, p. 21/06/2018). Outrossim:



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno na Reclamação. Súmula Vinculante 14. ADPFs 395 e 444. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se adequa ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, tampouco contraria as ADPFs 395 e 444 deste Egrégio Supremo Tribunal Federal. 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que existem diligências determinadas pelo Juízo que requerem sigilo para sua efetivação. 



    3. O acesso aos autos apenas foi restringido enquanto existiram diligências em andamento, o que não afronta a Súmula Vinculante nº 14. 



    4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 32.661-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 06/12/2019, p. 19/12/2019).



    9. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator